Tribunal: TJBA
Processo: 8018563-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018563-48.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: ATILA ARAUJO DE QUEIROZ Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que confirmou a tutela de urgência para custeio de internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, com manutenção mensal pós-alta vinculada à prescrição médica, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível atribuir efeito suspensivo à apelação; (ii) saber se a demanda configura demanda predatória; (iii) saber se o plano de saúde de autogestão deve custear a internação do autor em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (iv) saber se o custeio deve ser limitado ao valor da diária de hospital credenciado e se cabe exigir relatórios médicos periódicos; e (v) saber se devem ser reduzidos os honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, prevalecendo, no caso, o risco à saúde do paciente. 4. Não há prova concreta de demanda predatória, sendo insuficientes alegações genéricas para afastar o direito de ação. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão, nos termos da Súmula n.º 608/STJ, sem prejuízo da incidência dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 6. Os relatórios médicos juntados aos autos indicam quadro de obesidade mórbida grau III, com comorbidades associadas e contraindicação à cirurgia bariátrica, bem como a necessidade de internação em clínica especializada com finalidade terapêutica. 7. No caso concreto, a ausência de previsão expressa no rol da ANS não afasta a cobertura do tratamento prescrito, diante da finalidade terapêutica da medida, da prescrição médica e dos elementos técnicos constantes dos autos. 8. Não se aplica, à hipótese, a exclusão prevista para tratamento de emagrecimento com finalidade estética. 9. Não há prova concreta de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da operadora. 10. Não procede o pedido subsidiário de limitação do custeio ao valor de diária de hospital credenciado, pois o art. 12, inc. VI, da Lei n.º 9.656/1998 regula hipóteses de urgência e emergência por iniciativa do próprio beneficiário, situação diversa da dos autos. 11. Não procede o pedido de imposição de relatórios médicos periódicos, pois a própria sentença já condicionou a manutenção mensal à prescrição médica vigente. 12. Mantém-se a verba honorária fixada na sentença. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. Em plano de saúde de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta a incidência dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 2. É devida a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando a medida possuir finalidade terapêutica e estiver amparada por prescrição médica e pelos elementos técnicos constantes dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 199; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, caput e §§ 12 e 13, e 12, VI; CPC, arts. 1.012, § 1º, V, e § 4º, e 85, § 11; RN ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 608/STJ; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJBA, AI nº 8016354-12.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJBA, Apelação nº 8135579-91.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8018563-48.2024.8.05.0001 em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e apelado ATILA ARAUJO DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23